Tribunal: STF
Processo: HC 253981
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “a r. decisão monocrática prolatada por este Ministro deixou de mencionar e combater dois pontos cruciais trazidos em sede de inicial, quais sejam: i) o fato de existir imagens de câmeras de segurança internas que provam que o recorrente estava em casa na hora dos fatos, sendo impossível ser ele o autor dos disparos; ii) impossibilidade de se admitir decisão de pronúncia embasada exclusivamente em elementos de informação produzidos no inquérito policial.”



    Afirma que “é manifesta a omissão do acórdão embargado ao não trazer à discussão do mérito do Habeas Corpus os fundamentos à existência das imagens que atestam que o embargante estava em casa na hora dos fatos (DOC 02 da inicial), bem como o fato de remanescer em sede de pronúncia elementos de informação produzidos em sede policial e não confirmados perante o crivo do contraditório e ampla defesa.”



    Requer “seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja integrada a decisão embargada com os pontos que não foram discutidos.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    A decisão embargada é clara ao afirmar que o recuo da testemunha, em Juízo, não pode autorizar a cassação da decisão de pronúncia, em casos como o dos autos.



    A questão relativa ao álibi deve ser apreciada pelo Plenário do Júri.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente